Tribunal: TJMT
Processo: 1084015-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1084015-59.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CEZARIO SIQUEIRA GONÇALVES NETO
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CANCELAMENTO DE VOO- DANO MATERIAL DE NOVA PASSAGEM- DANO NÃO CONFIGURADO– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada em danos morais e materiais, pela falha na prestação de serviços, decorrente de cancelamento de voo.
2. Sentença parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem. Prima facie, necessária a delimitação da legislação aplicável à espécie, tendo em vista se tratar de voo internacional (Convenção de Montreal). O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, já teve oportunidade de apreciar a matéria (Tema 210): “Ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (STF – RE no 636.331/RJ – Plenário – Rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 25/05/2017 – DJE 13/11/2017). No voto, o Ministro Relator consignou: “... O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral...”. A propósito:“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL . APLICABILIDADE . 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido” (STF – RE/Ag no 766.618/SP – Rel. Ministro Roberto Barroso – j. 25/05/2017 - DJE 13/11/2017)Nesse sentido, conclui-se que, nos casos envolvendo transporte aéreo internacional, somente o dano material está regido pela Convenção de Montreal, recepcionada pelo Decreto no 5.910/2006. Por outro lado, o dano moral não é abrangido pela referida convenção.Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que restou incontroverso que a alteração do voo entre o trecho de Frankfurt para São Paulo ensejou na perda do voo contratado pelo autor de São Paulo à Cuiabá, conforme análise dos documentos no id. 176946125, id.176946124 e id. 176946128. Apesar da alegação de que as condições climáticas adversas foram o evento causador do cancelamento do voo, a requerida não comprovou satisfatoriamente que tal ocorrência foi suficiente para cancelamentos de voos naquele dia e horário. Isso porque a ré trouxe aos autos somente imagem de tela fornecida pela METAR (METeorological Aerodrome Report) no bojo da peça de defesa, em que se detecta a ocorrência “condições meteorológicas visuais”, mas não há elementos que comprova a impossibilidade de operação de voos. Ademais, no id. 176946123 a parte autora comprova que o cancelamento foi feito no dia anterior ao embarque. Nesse contexto, cabe à ré demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situações que possam excluir sua obrigação de indenizar o autor pelos danos sofridos. No entanto, na ausência de comprovação desse evento imprevisível ou inevitável, prevalece o dever de indenizar, considerando que os fatos narrados e as provas apresentadas não afastam a responsabilidade imposta pela lei.Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. ALTERAÇÃO POR TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. LIMITE DE TEMPO DE REMARCAÇÃO EXCEDIDO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL. PERDA DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. A alteração de horário de voo com variação superior a 30 minutos para voos nacionais e a 1 hora para voos internacionais caracteriza conduta ilícita. 2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreos, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. Atrasos de voos provocados por chegada tardia da aeronave, manutenção não programada, readequação de malha aérea e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, tendo em vista que não configuram caso fortuito ou força maior. 3. A perda de prova de concurso público gera o dano moral. 4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Condenação no valor de R$6.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral. 5. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1028202-12.2022.8.11.0003, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024)Deste modo, cabia à Reclamada cumprir com o que foi pactuado com o consumidor, o que não restou comprovado nos autos, sendo certo que, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.A não execução do contrato nos moldes da contratação ocorreu por falha na prestação do serviço da promovida, posto que além de cancelar o voo, também não adotou as providências necessárias para remanejar o promovente em tempo hábil. Assim, tem-se que o descumprimento contratual ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, ensejando indenização por danos morais.Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo promovente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a promovida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.No que tange aos danos materiais, e cedico que, para sua concessao, exige-se a comprovacao inequivoca de efetiva diminuicao patrimonial, nao se admitindo meras estimativas ou suposicoes a esse respeito. No caso em tela, a parte autora pleiteia a restituicao do valor pago pela passagem aerea, a qual foi efetivamente utilizada. Assim, nao ha que se falar em reducao de seu patrimonio em razao desse pagamento, uma vez que o servico foi usufruido.Por outro lado, o valor despendido com a remarcacao da referida passagem, conforme comprovado nos autos (ID 176946129), configura, de fato, o prejuizo suportado pela parte autora. Trata-se de um gasto diretamente relacionado ao evento danoso, o que enseja sua reparacao.Dessa forma, mostra-se cabivel o acolhimento do pedido de restituicao do montante de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), referente ao valor gasto com a remarcacao da passagem aereaNas hipóteses como a destes autos, em que não consta convenção expressa entre os litigantes ou previsão em lei específica acerca dos índices de juros e correção monetária a serem aplicados em caso de descumprimento da obrigação, os juros serão calculados pela taxa legal, definida como a Selic, e a atualização monetária pelo IPCA, tudo de acordo com a Lei n. 14.905/2024, que deu nova redação dos arts. 389 e 406, ambos do Código Civil. IV. DISPOSITIVOAnte o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela PROCEDÊNCIA do pedido da presente ação para:1- CONDENAR a requerida no pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais ao reclamante, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária. 2- CONDENAR as reclamadas a restituir os requerentes a importância de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.
Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. (...)”
4. Em decorrência do cancelamento e alteração de do voo pela requerida Latam, o recorrente perdeu um voo da empresa Azul, tendo que adquirir novo voo, custeando R$481,34, o qual insurge o recurso. No entanto, não prospera, devendo manter o termos da sentença, eis que a nova passagem foi utilizada, sendo o suposto prejuízo o valor da passagem que perdeu da empresa azul, a qual não consta prova nos autos seu pagamento ou negativa de restituição pela empresa aérea.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084015-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025